Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715629-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SILVA CASSIMIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Silva Cassimiro contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 192774671 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e de Cartão BRB S.A., processo n. 0704764-19.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios motivos. Tendo em vista que a eficácia da decisão de ID 189301580 está condicionada à preclusão, o feito deverá prosseguir. De início, verifico que o caso dos autos, efetivamente, retrata situação de superendividamento do consumidor, hábil a justificar o trâmite processual específico previsto na legislação consumerista (arts. 104-A e ss.), considerando a apresentação, pela parte autora, de documentos que demonstram a existência de empréstimos e de dívidas com cartões de crédito que impactam substancialmente a renda do requerente. Todavia, à luz das peculiaridades da presente demanda, a qual segue o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, não vislumbro margem para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Justifico. Conforme o procedimento especial previsto na legislação que rege a matéria, há instauração, já na fase inicial do processo, de tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Não há, portanto, no rito específico regulado pela mencionada lei, e nesta fase inaugural do procedimento – anteriormente à realização da audiência conciliatória –, possibilidade para concessão de antecipação da tutela. Isso porque a previsão inaugural da audiência de conciliação, em conjunto com todos os credores, possui características similares a um procedimento de jurisdição voluntária. Calha ponderar que, em hipóteses como a dos autos (“superendividamento”), outros países adotaram inclusive um modelo misto, prevendo a instauração de uma fase préprocessual (conciliatória) e, apenas no caso de frustração da tentativa inicial de acordo, a deflagração de uma fase judicial. Logo, apenas num segundo momento, e se não houver êxito na conciliação, que se torna possível que o juiz, a pedido do consumidor, instaure processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Há de ser ressaltado que, antes da realização de tentativa de conciliação, com a aprovação do plano de repactuação de dívidas, a determinação de suspensão de pagamento de parcelas poderia ocasionar inclusive o deletério efeito de agravar situação do devedor. Afinal, a mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, na medida em que o objetivo fundamental da lei é a de possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, e não que eternize suas obrigações. Sobreleva ponderar, inclusive, que a suspensão do pagamento de determinadas parcelas de financiamento do consumidor endividado, sem a adequada adoção de contrapartidas, pode ocasionar efeito rebote, uma vez que o aumento do saldo salarial remanescente tornaria possível a assunção de novos gastos, em efeito espiral descendente e vicioso. Assentadas tais premissas, e até como forma de mitigar eventual agravamento do quadro de penúria financeira relatado, entendo inviável, na primeira fase do procedimento, ou seja, antes mesmo de se proceder a qualquer tentativa de acordo, que ocorra limitação/suspensão das parcelas das dívidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino a remessa dos autos ao CEJUSC-Super para que proceda à tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas (art. 104-A, do CDC). Citem-se e intimem-se os réus acerca da presente decisão. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58136627), alega, inicialmente, não ter condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma auferir proventos de aposentadoria. Menciona ter contraído diversas dívidas com a instituição financeira agravada. Destaca entre suas despesas, as de natureza médicas, que são de elevado custo, além de aluguel, luz, água e telefone. Afirma estar comprometida a totalidade de sua renda mensal com o pagamento desses gastos. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Informa ter instaurado outros processos relativamente ao contrato objeto desta demanda, contudo, segundo afirma, não há conexão entre os feitos, embora referentes a empréstimos por ela tomados ao BRB. Menciona decisão que impede o bloqueio de valores "referente aos contratos bancários 0125048211, 0125048220, 2022692378 nem de cartões de créditos BRB VISA CLASSIC e BRB PLATINUM MILLENIUM". Salienta cuidar o processo em questão do contrato 2022692378. Destaca ter contraído empréstimos que comprometem mais de 40% de sua renda. Diz não ter condições de manter o pagamento das prestações, conforme contratualmente ajustado Defende a necessidade de serem suspensos os bloqueios sobre os valores depositados em sua conta corrente no BRB, Banco do Brasil e no SICRED, porquanto relativos a proventos mensais de aposentadoria. Afirma terem natureza salarial as referidas verbas. Invoca a regra inserta no art. 833, IV, do CPC. Aduz que a penhora de salário, nos termos da lei, é admitida até o limite de 30%. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer: 1. a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de: 1. Seja determinada a SUSPENSÃO de todos os bloqueios e descontos na conta do devedor, de modo que tenha como comer e sustentar sua família, já que é chefe de família e responsável financeiro por ela; 2. A concessão do pedido liminar para determinar que se retire de forma urgente os bloqueios e provisionamentos na Conta Corrente da Autora; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo. c) o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Em decisão anterior, proferida nos autos do agravo de instrumento no 0713458-37.2024.8.07.0000, indeferi o pedido de gratuidade de justiça que ali formulara a ora agravante (Id 57546297). Todavia, sendo possível à parte renovar dita pretensão a qualquer tempo, nos termos dos arts. 99 e seguintes do CPC, passo a examiná-la, fazendo-o em consideração às circunstâncias fáticas evidenciadas nos presentes autos. Vejamos. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, a agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 189153376 do processo de referência) e demonstrativo de suas dívidas atuais com os agravados (Id 190556753 e 190556750 do processo de referência). Quanto a suas despesas, juntou aos autos as suas faturas de cartão de crédito (Ids 189158060 a 189158062 do processo de referência); extratos de sua conta bancária (Ids 189158056 a 189158058 do processo de referência); contas de água, energia elétrica e telefone (Ids 189153386 a 189153388 do processo de referência); boleto referente a mensalidade de plano de saúde (Id 189158066 do processo de referência); relatórios médicos e prescrições de medicamentos (Ids 189153389 e 189153390 do processo de referência). Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 189153372 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, a agravante colaciona o contracheque dos seus proventos de aposentadoria (Id 189153379 do processo de referência), que demonstra auferir ela renda mensal bruta de R$ 11.776,87 (onze mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora